Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010490-44.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDIVAN CARLOS COSTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04/TJMT). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professor temporário contra sentença que reconheceu o direito ao terço constitucional sobre 15 dias de férias, mas não concedeu o FGTS nem a integralidade das férias de 45 dias. O recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e a consequente condenação ao pagamento do FGTS, bem como das férias integrais acrescidas do terço constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade do vínculo e no consequente direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se o recorrente faz jus às férias de 45 dias e ao terço constitucional correspondente, conforme previsto na legislação estadual e na jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, IX, da Constituição Federal exige que a contratação temporária pela Administração Pública seja para atender a uma necessidade excepcional, cabendo ao ente público comprovar os requisitos autorizativos.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 705.140/RS (Tema 308), firmou o entendimento de que contratações públicas realizadas sem concurso, quando declaradas nulas, não geram direitos trabalhistas, exceto ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90.
5. No caso concreto, as sucessivas contratações temporárias ocorridas entre 2017 e 2020 ultrapassaram o limite estabelecido na Lei Complementar Estadual no 600/2017, configurando desvirtuamento do vínculo e impondo o reconhecimento da nulidade do contrato, com o consequente direito ao FGTS.
6. O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) reconheceu que os professores temporários da rede estadual de ensino têm direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional sobre todo o período, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998.
7. O Tema 551 do STF reforça que servidores temporários não têm direito automático a férias e ao terço constitucional, salvo previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação, requisitos atendidos no presente caso.
8. Assim, são devidos ao recorrente: (i) o FGTS referente ao período trabalhado a partir de 16/02/2019, respeitada a prescrição quinquenal e sem incidência da multa de 40%; e (ii) o pagamento das férias de 45 dias e do terço constitucional, conforme estipulado na legislação estadual e no entendimento consolidado pelo TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratações temporárias sucessivas descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade do vínculo e no consequente direito ao FGTS. 2. Professores temporários da rede estadual de ensino fazem jus às férias de 45 dias e ao terço constitucional sobre todo o período, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998 e no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT). 3. O pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional deve observar a prescrição quinquenal e a dedução de valores já pagos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; LC Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 705.140/RS (Tema 308); STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010490-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVAN CARLOS COSTA - CPF: 729.273.561-49 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025